Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal 



    Os autos foram incluídos em julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 28/11/2025 a 5/12/2025.



    Em 24/11/2025, a defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS solicitou que “o Eminente Ministro Relator submeta o agravo regimental defensivo (Peça ID: 70d309a9) à apreciação da Primeira Turma do STF, antes do julgamento de mérito da presente ação penal”(eDoc.746).



    É o breve relato. DECIDO.



    O Agravo Regimental, nos termos do art. 317, §4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado por ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente